Tribunal: TJES
Processo: 5002264-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-08.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZELIER PAIXAO DE ABREU

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO HÍBRIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
CONFORMIDADE ÀS TESES FIRMADAS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 948 E PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 1.075. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada em julgamento de Recursos Repetitivos.

2.
Não se conhece do Agravo Interno em relação ao capítulo do
decisum
impugnado que inadmite o Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por desafiar a interposição do Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042, do referido diploma legal. Precedentes do STJ.

3.
Noutro giro,

embora devesse demonstrar
que as circunstâncias do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas nos julgados paradigmas, com a consequente inaplicabilidade das teses firmadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
Tema

nº 948 e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.075
,
constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do
decisum
objurgado,
restringindo-se a reprisar os argumentos apresentados no A
pelo Nobre.

4.
Dito isso, resta evidente que o Agravo Interno não comporta conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ.

5.

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002264-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: ZELIER PAIXÃO DE ABREU

ADVOGADO: WILLIAN GURGEL GUSMÃO - ES14605-A

V O T O

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id 2731685), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 2535202) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “a”, do inciso I c/c inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 1203793), relativamente ao alegado confronto aos artigos 17, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, do Código de Processo Civil, inadmitindo-o em relação ao artigo 240, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 2731684), o Recorrente alega que: (I)
“diferentemente do que foi asseverado no respeitável decisão monocrática agravada, foi demonstrada, a matéria sub judice foi devidamente ventilada, foram objetivos de debate, motivo pelo qual resta inaplicável ao caso vertente a Súmula 282 do colendo Supremo Tribunal Federal”; (II) “o juízo de admissibilidade dos recursos não pode ser confundido como o juízo de mérito. No caso em tela, o que o juízo de admissibilidade proferido pela E. Câmara Cível consistiu em analisar o mérito do recurso, pois ao dizer que não se conheceu do recurso (juízo de admissibilidade) e, o que o E. Câmara Cível fez, na verdade, foi julgar o mérito do recurso dirigido ao STF, situação vedada pelo sistema, pois afirmou que nenhuma das situações previstas pela alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, teria ocorrido”; (III) “o procedimento adotado afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, uma vez que o Recorrente, demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente”; (IV) “uma vez que o Recorrente demonstrou a afronta ao caso em tela, aos dispositivos federais, restou demonstrado não haver nenhum obstáculo à apreciação do referido recurso pelo Tribunal, motivo pelo qual faz-se necessária reforma da decisão prolatada nos autos, a qual julgou prejudicado o Recurso Especial.”

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Certidão - id. 3084473)

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 2535202),
ipis litteris
:

Cuida-se de
recurso especial
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Banco do Brasil S.A.
(Id 1.203.794), ver reformado o acórdão (Id 1.124.131), da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, aduz violação aos artigos 1.036, 1.035, 783, 485, VI, 240 e 17 do Código de Processo Civil, sob os fundamentos seguintes: (i) ilegitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC; (ii) restrição do efeito
erga omnes
das sentenças proferidas em ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator; (iii) os juros de mora devem ser contados a partir da citação.

Sem contrarrazões (Id 1.452.830).

À luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85. AFASTADA. SUSPENSÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE 1.101.937. REVOGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.101.937, onde fora reconhecida repercussão geral (Tema 1075), o c STF já formou maioria no julgamento ainda não finalizado no sentido de que
“é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997”
, de modo que não comporta aplicação o referido dispositivo legal, como pretende o Agravante, sendo certo que a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública não deverá ficar adstrita aos limites da competência territorial do órgão prolator,
in casu,
do Distrito Federal e Territórios, sendo concorrente a competência com as capitais dos Estados da Federação.

2.
Fora retirada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre tema, conforme decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na data de 11/03/2021, ressaltando Sua Excelência que
“considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, acolho o pedido da Procuradoria-Geral da República e revogo a decisão de 16/4/2020, que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Ao que se depreende, o aresto impugnado
concluiu pela possibilidade dos poupadores iniciar ação executiva, visando o recebimento de expurgos inflacionários, no juízo do respectivo domicílio, assim como reconheceu a legitimidade deles para assim agir, independentemente de filiação ao IDEC,
o que se revela em conformidade aos entendimentos firmados pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) e pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.438.263/SP (Tema 948).

Senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral:
"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas"
. (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."
5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação relativa aos artigos 1.036, 1.035, 783, 485, VI e 17 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, nota-se que não houve pronunciamento do órgão julgador acerca dos juros moratórios, nem sequer houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de provocar a referida manifestação, o que impede a admissão do excepcional nesse ponto, a teor das Súmulas 282
1
e 356
2
do STF, pois na esteira da jurisprudência da Corte Cidadã,
“para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada
, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
”
(AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Por fim, relativamente à pretensão suspensiva do aresto objurgado, mister se faz
“a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”
(TP 1.693/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 11/10/2019).

Na hipótese
,
ressai ausente a probabilidade do direito, diante o prognóstico negativo do juízo de admissibilidade recursal.

Do exposto, quanto aos artigos 1.036, 1.035, 783, 485, VI e 17 do Código de Processo Civil, com fulcro no inciso I do art. 1.030 do mesmo diploma legal, nego seguimento ao recurso;
no tocante ao artigo 240 do CPC,
com arrimo no inciso V do art. 1.030 do CPC, inadmito o apelo recurso,

indeferindo
, via de consequência,
a concessão de efeito suspensivo
.

Com efeito, nota-se que o sobredito decisum negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 1203793), quanto ao alegado confronto aos artigos 17, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, do Código de Processo Civil, inadmitindo-o em relação ao artigo 240, do mesmo diploma processual.

Sucede, contudo, que a presente via recursal foi utilizada para impugnar a
integralidade
do
decisum
, abrangendo, assim, a parte que
inadmitiu
o excepcional, a desafiar a interposição do
Recurso de

Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
, conforme dispõe, expressamente, o § 1º, do artigo 1.030 do mesmo Diploma processual,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX REJEITADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
Interpôs-se Agravo em Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão de sua conformidade com o entendimento exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp. 1.337.790, bem como inadmitiu, quanto ao mais, por ausência de ofensa ao art. 1.022 do Código Fux e de comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade,
o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre
(AgInt no AREsp. 1.485.946/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.11.2019).[....]

(
STJ
- AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por conseguinte, não merece conhecimento o presente Agravo Interno, no tocante ao capítulo da Decisão objurgada que não admitiu o Apelo Nobre com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, na parte em que negado seguimento ao Recurso Especial, por força das orientações firmadas sob as sistemáticas dos Recursos Repetitivos (Tema nº 948) e da Repercussão Geral (Tema nº 1.075), na forma do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, ressai cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

A esse respeito, confira-se a Súmula nº 5, deste Egrégio Tribunal de Justiça, editada sob a égide do Código de Processo Civil/73:

SÚMULA 05
–
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça
adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, § 7º, inciso I, do CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC.

Em assim sendo, a Decisão agrava
da,
na parte

em

que negado seguimento ao Recurso, em virtude da subsunção do Aresto proferido em Apelação com as orientações firmadas pela Corte Cidadã no Tema nº 948 e pelo Pretório Excelso no Tema nº 1.075
, que
ostentam o seguinte teor:

TESE FIRMADA NO TEMA 948 DO STJ:
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

TESES FIRMADAS NO TEMA 1.075 DO STF:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Por sua vez, conforme infere-se das razões recursais (id. 2731684), o Recorrente se limita a sustentar genericamente que: (I)
“diferentemente do que foi asseverado no respeitável decisão monocrática agravada, foi demonstrada, a matéria sub judice foi devidamente ventilada, foram objetivos de debate, motivo pelo qual resta inaplicável ao caso vertente a Súmula 282 do colendo Supremo Tribunal Federal”; (II) “o juízo de admissibilidade dos recursos não pode ser confundido como o juízo de mérito. No caso em tela, o que o juízo de admissibilidade proferido pela E. Câmara Cível consistiu em analisar o mérito do recurso, pois ao dizer que não se conheceu do recurso (juízo de admissibilidade) e, o que o E. Câmara Cível fez, na verdade, foi julgar o mérito do recurso dirigido ao STF, situação vedada pelo sistema, pois afirmou que nenhuma das situações previstas pela alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, teria ocorrido”; (III) “o procedimento adotado afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, uma vez que o Recorrente, demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente”; (IV) “uma vez que o Recorrente demonstrou a afronta ao caso em tela, aos dispositivos federais, restou demonstrado não haver nenhum obstáculo à apreciação do referido recurso pelo Tribunal, motivo pelo qual faz-se necessária reforma da decisão prolatada nos autos, a qual julgou prejudicado o Recurso Especial.”

Como já pontuado acima, negado seguimento ao Recurso Especial à luz da orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral ou dos Recursos Repetitivos, na forma do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil/2015, ressai cabível a interposição de Agravo Interno,
o qual se destina a
demonstrar a distinção do caso
perante órgão colegiado.

Nesse contexto, embora devesse demonstrar
que as circunstâncias do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas nos julgados paradigmas, com a consequente inaplicabilidade das teses firmadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema

nº 948
e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 1.075
,
constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do
decisum
objurgado,
restringindo-se a reprisar os argumentos apresentados no A
pelo Nobre.

Dito isso, resta evidente que o Agravo Interno não comporta conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

A respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
. [...].

(STJ
- AgInt no AREsp 1998557/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) está condicionado à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme artigo 932, inciso III, do mesmo Código. 2.
Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do CPC, é incabível o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 969.682/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017).

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
aos aludidos Temas nº 948 e nº 1.075, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o E. Relator para não conhecer o presente feito.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do e. Des. Vice-Presidente, Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.